Tribunal: TJMT
Processo: 1037435-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037435-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 113.401.267-53 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA E CUSTEIO DA PROVA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00, imputando ao banco réu o custeio da perícia grafotécnica, apesar de esta ter sido requerida pelo autor beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a imposição ao réu do ônus de custear a perícia grafotécnica, ainda que requerida pelo autor; e

(ii) verificar se o valor fixado para os honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz da baixa complexidade da prova técnica a ser produzida.

III. Razões de decidir

3. A produção da prova pericial grafotécnica decorre da impugnação da assinatura constante de contrato bancário apresentado pela instituição financeira, atraindo a incidência do art. 429, II, do CPC, segundo o qual compete ao autor do documento impugnado provar sua autenticidade.

4. O ônus de provar a autenticidade da assinatura, conforme fixado pelo STJ no Tema 1061, recai sobre o banco, ainda que a prova tenha sido requerida pelo autor. Trata-se de regra legal de distribuição ope legis, e não de inversão judicial do ônus da prova.

5. O beneficiário da justiça gratuita não pode ser compelido ao adiantamento de despesas processuais, mas, no caso, não se aplica tal prerrogativa, pois o encargo é legalmente imposto à parte que deve produzir a prova.

6. O valor arbitrado de R$ 4.000,00 revela-se excessivo frente à natureza da prova grafotécnica, que, em regra, se restringe à análise de documentos já constantes dos autos. A redução para R$ 2.500,00 se impõe, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido. Redução do valor dos honorários periciais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantido o ônus de custeio da perícia à instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação “Declaratória de Unidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c

Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores em Dobro c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1026809-81.2024.8.11.0003), ajuizada por PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS, fixou o valor dos honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), imputando à instituição financeira o ônus de custeá-los, sob pena de preclusão, ao fundamento de que o banco deveria arcar com as despesas da prova técnica deferida (cf. ID nº 211400868 dos autos de origem).

O agravante alega, em síntese, que: (i) não requereu a prova pericial, sendo esta solicitada pelo autor; (ii) o valor dos honorários periciais é exorbitante e desproporcional à complexidade do trabalho; (iii) nos termos do art. 95 do CPC, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que requereu o exame; (iv) não pode ser imposto ao réu o ônus de arcar com custos de perícia que não requereu; e (v) o autor é beneficiário da justiça gratuita, devendo o Estado arcar com os custos.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que o ônus do pagamento seja transferido ao autor ou, subsidiariamente, para que haja a redução do valor dos honorários periciais (cf. ID nº 324451374).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (cf. ID nº 324793389).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID nº 330939873).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por Paulo Roberto de Almeida Santos, fixou os honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), determinando que o banco réu arcasse com o pagamento.

Alega o Agravante que não deve arcar com os custos da perícia grafotécnica, pois não foi quem a requereu, sustentando que, nos termos do art. 95 do CPC, o ônus financeiro deve recair sobre a parte que solicitou a prova ou, subsidiariamente, sobre o Estado, já que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Argumenta, ainda, que o valor fixado é excessivo, considerando a baixa complexidade do trabalho pericial.

Já o Agravado defende a manutenção da decisão, argumentando que o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura em contrato bancário recai sobre a instituição financeira, conforme o Tema 1061 do STJ e o art. 429, II, do CPC, sendo razoável o valor arbitrado para os honorários periciais.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: (i) a quem compete o ônus de custear a perícia grafotécnica e (ii) se o valor fixado a título de honorários periciais é adequado.

No tocante ao primeiro ponto, observa-se que a perícia foi determinada para aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário, em razão de impugnação formulada pelo autor.

Aplica-se, no caso, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1061, segundo o qual:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Tal entendimento decorre da aplicação direta do art. 429, inciso II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento o ônus da prova quanto à sua autenticidade, em caso de impugnação.

No presente caso, como o contrato bancário foi produzido pela instituição financeira, compete a ela comprovar a autenticidade da assinatura nele constante, uma vez impugnada pelo consumidor.

Ressalte-se que o ônus probatório aqui não decorre de inversão determinada judicialmente (ope judicis), mas de disposição legal expressa (ope legis), o que afasta a aplicação da regra geral do art. 95 do CPC.

Portanto, ainda que a prova pericial tenha sido requerida pelo autor, o banco responde por seu custeio, em razão de ser o responsável pela prova do fato controvertido.

Ademais, conforme se infere dos autos, o autor é beneficiário da justiça gratuita (cf. ID 172760240), razão pela qual, caso fosse ele o responsável pelo adiantamento da perícia, esta deveria ser custeada pelo Estado, nos termos do art. 95, §3º, do CPC.

Entretanto, como visto, a responsabilidade pela prova e pelo respectivo custo é da instituição financeira, não incidindo, portanto, a previsão legal sobre a gratuidade de justiça nesse aspecto.

Quanto ao segundo ponto, relativo ao valor dos honorários periciais, assiste razão ao agravante.

Ainda que a perícia grafotécnica exija conhecimento técnico especializado, o montante fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se elevado, considerando-se a natureza e a complexidade do trabalho a ser realizado, que envolve, em regra, apenas o exame de documentos previamente juntados aos autos.

A jurisprudência tem admitido a revisão do valor dos honorários periciais quando manifestamente excessivos ou irrisórios, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PASEP - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO NECESSÁRIA – PERÍCIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TEMA REPETITIVO Nº 1300 DO STJ – SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os honorários periciais devem guardar proporcionalidade com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo expert, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.
Tratando-se de perícia contábil para verificação de aplicação de índices em conta PASEP, que demanda cálculos aritméticos de baixa complexidade, impõe-se a redução do valor arbitrado
.

3. Verificada a existência de tema repetitivo afetado pelo STJ (Tema 1300) que discute exatamente a matéria objeto da ação principal - ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos a débito nas contas do PASEP - necessária a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.- (N.U 1029703-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 22/10/2025 -
Grifei
e
negritei
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais em ação de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) definir se o banco deve arcar com os honorários periciais em caso de sucumbência recíproca; e (ii) analisar se o valor dos honorários periciais é excessivo.

III. Razões de decidir

1. Em ação de impugnação de assinatura em contrato bancário, o ônus da prova da autenticidade é da instituição financeira, a qual deve arcar com os custos da perícia grafotécnica (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II); 2. O valor dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao considerar a natureza e complexidade do trabalho.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Em caso de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova cabe à instituição financeira, que deve arcar com os custos da perícia. 2.
O valor dos honorários periciais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao considerar a natureza e complexidade do trabalho
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369, 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649-MA.

(N.U 1033609-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024 –
Grifei
e
negritei
)

No caso em apreço, mostra-se adequada a redução do valor para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia suficiente para remunerar dignamente o perito, sem impor ônus excessivo à parte responsável.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reduzir o valor dos honorários periciais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo, contudo, a determinação de que o custeio da perícia seja realizado pelo banco agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026